Tribunal: TJBA
Processo: 8049199-68.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049199-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TELMA SANDRA BARRETO SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8049199-68.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, TELMA SANDRA BARRETO SOUZA DE OLIVEIRA e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA